Tribunal: TJDFT
Processo: 0018163-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018163-80.2015.8.07.0018 RECORRENTE: R. E. ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADITIVOS TORNADOS SEM EFEITO. PORTARIA No 13/2010. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. DECRETO DISTRITAL 31.355/2010. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS COBRADAS EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O INTERREGNO CONTRATUAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão deduzida em juízo não se encontra fulminada pela prescrição, tendo em vista a ocorrência de condição suspensiva imposta pelo Decreto Distrital no 31.355/2010, o qual determinou a suspensão dos pagamentos decorrentes da execução dos contratos firmados entre a Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e as empresas mencionadas no Inquérito no 650/DF, instaurado pelo Departamento da Polícia Federal no ano de 2009. 2. Infere-se do contexto fático-probatório que a recorrente não logrou êxito em demonstrar o período no qual foram prestados os serviços listados no Contrato no 006/2009, celebrado com a Administração Pública do Distrito Federal para o fornecimento de equipamentos e serviços correlacionados à tecnologia de informação. 3. Em face do aduzido, correto asseverar que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito. 4. Apelação desprovida. Os embargos de declaração, então opostos contra o decisum, voltaram para rejulgamento por determinação do STJ e o acórdão veio à lume com ementa onde se lê: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistindo no julgado os vícios apontados pela embargante, o recurso não merece acolhimento. São incabíveis os embargos declaratórios opostos exclusivamente com a finalidade de prequestionamento numérico, em que a parte pretende apenas a menção expressa a dispositivos legais e constitucionais que reputa violados. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1°, incisos I a VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, sustentando negativa de prestação jurisdicional, especialmente porque deixou de se manifestar quanto à análise de apontada ofensa a dispositivos infraconstitucionais, quais sejam, 302, 333, inciso I e II, do Código de Processo Civil de 1973, 341, 370, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil de 2015, 59, 66, 73, todos da Lei 8.666/1993, 401, e 884, ambos do Código Civil, razões pelas quais pugna pelo saneamento dos vícios suscitados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 489, §1°, incisos I a VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Nessa esteira de intelecção, da análise dos elementos de convicção carreados não há como se afirmar que os serviços fomentados pela recorrente foram integralmente prestados durante o período de vigência do Contrato no 006/2009. E em decorrência disso, também não há como aferir se foram fornecidos em sua integralidade ou se a contraprestação pecuniária por eles exigida corresponde à realidade do que foi supostamente entregue ao apelado (...) A pretensão do autor, que requer o pagamento das notas fiscais que emitiu, inserem-se nesse contexto, qual seja, da continuidade da execução de um contrato, para após a revogação de sua prorrogação. A ausência de uma base contratual é fato que, por si só, não leva à improcedência da ação. Se de um lado há o império da licitação e da formalidade, do outro há a vedação do enriquecimento sem causa da administração. Mas esse cenário de ausência de base contratual impõe ressalvas sobre a pretensão de cobrança, justamente para que se possa verificar a existência da prestação de serviços, sua extensão e o equilíbrio do preço. A dívida ora cobrada não poder ser tida como líquida e certa (...) Com isso, resta destacar que nos autos não há prova da extensão dos serviços prestados, do período em que foram prestados e nem da justiça do preço cobrado. Os documentos produzidos pelo autor são unilaterais e não atestam o recebimento dos serviços pela administração. O autor, intimado para manifestar seu interesse na instrução, quedou-se inerte. Assim, mesmo que não haja espaço para ratificar qualquer enriquecimento sem causa da administração, também não se pode validar, sem provas contundentes, cobrança desprovida de elementos mais sólidos de convicção (...) Por fim, no que pertine à extensa documentação colacionada pela embargante às fls. 663/1.054, ressalto que conquanto a juntada extemporânea de documentos há muito seja admitida pela jurisprudência (...) observo que a hipótese dos autos é diversa, uma vez que os documentos carreados poderiam perfeitamente terem sido anexados em momento anterior. E nesse ponto, verifico que inexiste qualquer comprovação dos motivos que supostamente impediram a recorrente de fazê-lo, a rigor do disposto no parágrafo único do art. 435 do novo Código de Processo Civil (...) Na hipótese, a autora/embargada não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca dos fatos alegados, nem postulou a produção de outras provas. Ora, a embargante não pode transferir à parte ré/embargada a obrigação de comprovar os fatos alegados na inicial” (ID 23025710). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme excertos suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029